Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-29.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-29.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA - CPF: 010.402.621-98 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005132-29.2020.8.11.0037

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1005132-29.2020.8.11.0037

APELANTE: SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

Processo na origem 1005132-29.2020.8.11.0037

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 1005132-29.2020.8.11.0037), proposta por
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 166130210)
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso porquanto beneficiário da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
: (ID 166130217)
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA
alega que o laudo atesta a existência da invalidez parcial permanente, logo faz jus ao valor previsto na apólice. Argumenta que não é necessária a invalidez total para o trabalho para receber a indenização securitária. Sustenta que faz jus ao pagamento da indenização securitária em sua integralidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da indenização securitária.

CONTRAMINUTA
: (ID 166130222) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005132-29.2020.8.11.0037

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA
de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso porquanto beneficiária da gratuidade de justiça.

A autora celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com a requerida, cujo estipulante era a MAFRIG GLOBAL FOODS S.A, e se tornou beneficiário da apólice de seguro nº 862.435, que passou a vigorar em 01/05/2018 (ID 166127089 - Pág. 1).

Em 10.05.2015, sofreu um acidente de trânsito enquanto se dirigia ao trabalho e sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, que culminou na necessidade de intervenção cirúrgica, o que a afastou de suas atividades por 16 meses, segundo atestado médico.

Em virtude desse diagnóstico, a autora propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação da seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão da incapacidade parcial permanente, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice.

A autora foi submetida à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que ela não apresenta incapacidade laboral, mas invalidez parcial permanente à proporção de (10%) no tornozelo esquerdo (20%) (ID 166130203 - Pág. 9).

A sentença julgou improcedente a ação e condenou a autora nas verbas de sucumbência
.

A autora recorre desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devido à segurada a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura, em razão do acidente sofrido e que compromete o uso do tornozelo esquerdo da autora.

Nas razões do apelo, a autora sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do tornozelo esquerdo, decorrente de acidente, gerou uma sequela permanente.

No entanto, no que tange ao pretendido direito da autora à percepção da indenização para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice nº 862.435, firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e a estipulante MAFRIG GLOBAL FOODS S.A, cujo Certificado de Seguro apresentado é datado de 2018.

No entanto, o laudo pericial, subscrito pelo perito do Juízo, atesta que a autora não apresenta Invalidez Permanente por Acidente (ID 166130203 - Pág. 9).

O laudo, realizado em 05.05.2022, concluiu que:

“6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.
A invalidez é definida em:

- Tornozelo esquerdo (20%) – lesão residual 10 %
.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como residual (10%) no tornozelo esquerdo (20%).

-
Não há incapacidade laboral atual para a prática plena de atividades habituais de doméstica
.

- Não há dano estético a ser considerado, visto a topografia da lesão e o gênero da vítima”. (ID 58717462 - Pág. 1)

Essa conclusão foi a mesma contida nas respostas aos quesitos formulados pelas partes, por meio de seus assistentes técnicos.

E neste particular, a sentença não comporta reparos, porque além de constar da perícia técnica, subscrita por profissional expert e bastante experiente em atividades dessa natureza, ressalte-se aprovado por ambas as partes, não há outro documento juntado pela autora que ateste a alegada invalidez laboral.

Pelo contrário, o que se tem notícia no processo é que a autora, pouco depois do acidente, voltou a exercer o mesmo ofício junto à empresa até ser demitida. Atualmente continua a exercer sua atividade como doméstica.

Sendo assim,
não assiste razão à autora em seu pleito recursal, haja vista que não restou comprovado que o acidentes por ela sofrido tenha implicado em qualquer tipo de perda da sua capacidade laboral, mesmo para as atividades que antes exercia
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença de improcedência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023